Tribunal: CARF
Processo: 10730.723238/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723238/2016-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.004 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
AGT POP COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PENDÊNCIA FISCAL.
DÉBITO EM ABERTO CUJA EXIGIBILIDADE NÃO SE ENCONTRA
SUSPENSA. ADE. NECESSIDADE DE PROVA DA REGULARIZAÇÃO
NO PRAZO.
Não comprovado nos autos a regularização dos débitos constantes do Ato
Declaratório Executivo de exclusão, é imperioso a exclusão do contribuinte do
regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado),
Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente o conselheiro Lucas Esteves Borges, substituído pelo conselheiro Jose Roberto Adelino
da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723238/2016-91
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.004 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.723238/2016-91

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza
(“DRJ/FOR”):
Ato Declaratório Executivo Exclusão Simples Nacional (ADE), fls. 25/26:
O Contribuinte supraqualificado foi cientificado do Ato Declaratório Executivo de
Exclusão do Simples Nacional (ADE), emitido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Niterói/Rio de Janeiro (DRF/NIT/RJ), fls. 25/26, por meio do qual fora
excluído do citado Regime de Tributação, em virtude de possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme fundamentação legal e
demais dados ali discriminados.
Questionamento da Defesa, fls. 2/14:
Inconformado com a exclusão objeto do mencionado ADE, fls. 25/26, apresentou o
Contribuinte Manifestação de Inconformidade, fls. 2/14, requerendo que fosse julgado
parcialmente improcedente o Ato Declaratório Executivo DRF/NIT, por motivo de o
Contribuinte não reconhecer os débitos ali delineados como legais, alegando mácula nos
processos administrativos que os constituíram, argumentando em síntese:
Todos os débitos fiscais constituídos foram provenientes de informações repassadas
pelas Administradoras de Cartão de Crédito, sem qualquer observância do prius da Lei
Complementar 105/2001, o que nulifica tais débitos.
Seria despiciendo destacar que a Administração Pública deve pautar-se pela legalidade.
O fornecimento de informações do Contribuinte, que se encontram nas Administradoras
de Cartão de Crédito, é modalidade de sigilo de dados (dados financeiros), protegidos
pela Constituição Federal, através do dispositivo inscrito no artigo 5o, XII, fl. 4.
Não obstante a proteção cidadã, o Estado do Rio de Janeiro editou Lei que autoriza a
quebra do referido sigilo, assim como equipara os documentos relativos às operações
com cartão de crédito a documentos fiscais, dando-lhes as implicações pertinentes a tal
qualidade. Por essa razão, será examinado tal dispositivo legal e demonstrada sua
impertinência para reger a Ação Fiscal.
Vale dizer que o reconhecimento das Administradoras de Cartão de Crédito como
instituições financeiras é afirmado pelo Legislador no bojo da Lei Complementar 105 de
10/01/2001, ao mesmo tempo em que dispõe sobre a exigência do sigilo de dados dessas
instituições, pelo que se destacam o seu art. Io, bem como o teor da súmula 283/STJ, E.
Superior Tribunal, fl. 5.
Demonstrada a pertinência dos supracitados dispositivos para a análise do caso em
debate, é de extrema relevância a atenção às exigências legais as quais, quando
descumpridas, implicam na configuração de arbitrária e ilegal violação à garantia de
sigilo do Contribuinte.
Sem embargo do art. 6o da referida Lei Complementar, são impostos limites rígidos ao
desiderato de dispor sobre o acesso excepcional a informações protegidas por sigilo
bancário pela Autoridade Fazendária e Agentes Fiscais, fl. 6.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.004 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.723238/2016-91

Com a devida vénia, verifica-se que da inteligência do dispositivo faz-se decorrer o
entendimento de que a Autoridade Fiscal deverá demonstrar a indispensabilidade de tal
procedimento, sob pena de violar expressa disposição legal, pelo que merece atenção o
art. 8o da referida Lei, fl. 6.
Por fim, encerrando qualquer discussão sobre a necessidade do cumprimento de todos
os requisitos expostos, manifestou-se o Excelentíssimo Ministro Edson Fachin, do
Augusto Supremo Tribunal Federal, enquanto Relator do Tema 225 da Repercussão
Geral, ocasião em que asseverou como razão de não se verificar violação à garantia
constitucional de sigilo bancário, no artigo 6o da Lei Complementar 105/2001
justamente os entraves por ela estabelecidos a fim de evitar a banalização da prática,
isto é, entraves que são verdadeiros requisitos taxativos, fl. 7.
Resta claro, portanto, que para se falar em acesso às informações bancárias de
Contribuintes sem que se incorra em acesso inconstitucional a informações protegidas,
isto é, em quebra do sigilo bancário, é necessário o cumprimento dos seguintes
requisitos:
(i) Antes do acesso à informação sigilosa seja instaurado procedimento sobre no qual,
em seu bojo, seja aberta a discussão sobre a quebra do sigilo bancário do Contribuinte;
(ii) Que haja exposição acerca da indispensabilidade do acesso a tais informações
sigilosas pela Autoridade Administrativa.
Ocorre que, diferentemente do estabelecido pela Lei e confirmado pelo STF, a autuação
em epígrafe foi lavrada ao arrepio da Lei e da Constituição Federal.
Eis que, à revelia do que a Lei determina, o acesso às informações bancárias do
Contribuinte pela Fiscalização é amplamente declarado e admitido como fundamento
para a referida lavratura em momento inicial pelo Fiscal Autuante, isto é, a Fiscalização
admite ter violado o sigilo bancário do Contribuinte para depois decidir lavrar o Ato,
contrariando o que exige a Lei quando afirma a necessidade de instauração de processo
prévio ao acesso de informações bancárias confidenciais, pelo que é flagrante a violação
à legislação e ao sigilo bancário do Contribuinte.
Não há menção a procedimento fiscal anterior sobre a possibilidade de acesso às
informações bancárias do Contribuinte, o que deixa claro que tal acesso estaria deveras
banalizado. Qualquer servidor pode ter acesso a tais informações, não há um mecanismo
de proteção hierárquica dada a gravidade e seriedade das informações.
Outrossim, não houve qualquer manifestação nos autos expressando qual seria o motivo
- a indispensabilidade - que justificaria a transposição dessa barreira de proteção dada às
informações sigilosas.
Diferentemente do que corresponderia à conduta legalmente prevista e posteriormente
reafirmada pela Corte Constitucional, a inobservância do procedimento de legítimo
acesso às informações bancárias possibilitou à Autoridade Fiscal pular etapas, ou
melhor dizendo, requisitos, pois primeiro teve acesso às informações do Contribuinte
para somente depois decidir acerca da lavratura do Ato em epígrafe, conduta que revela
verdadeira violação ao sigilo bancário-fiscal do Contribuinte e que, por sua ilegalidade,
deve ser combatida.
Nessa esteira, se tal conduta fosse lícita, o próximo passo seria a instauração de um
novo setor em cada Repartição Fiscal, de cada Fazenda Pública existente, cujo objetivo
precípuo - senão o único - seria quebrar o sigilo bancário de cada pessoa, física ou
jurídica, para decidir contra quem se deve ou não instaurar procedimento de
investigação fiscal. Por conseguinte, ao final, não existiria sigilo.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.004 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.723238/2016-91

Fato é que nenhuma espécie de sigilo pode existir se o acesso às informações
confidenciais for descontrolado. Não se pode ignorar a era em que se vive, na qual o
acesso às informações é dinâmico, de fácil propagação e se perpetua no tempo. Assim,
se qualquer servidor puder ter acesso a qualquer informação sigilosa,
indiscriminadamente, consequentemente poderá acessar informações de seus vizinhos,
parentes, amigos e dissabores, (trazendo novos conflitos) para a sociedade. Mas essa
não é nem a ponta do iceberg.
O acesso às informações bancárias de Sociedades Empresárias traz outro gravíssimo
problema: a manipulação de mercado.
Os requisitos criados pelo Legislador, a fim de pré-selecionar e obstacularizar (não
impedir) o acesso a tais informações, revelam condições de fato indispensáveis ao
equilíbrio da sociedade, pelo que precisam ser necessariamente obedecidas e
defendidas.
Destarte, o desrespeito à Lei Complementar 105/2001 e ao entendimento firmado pela
Corte Constitucional não pode e não deve ser relevado, o que significa exigir
explicações da Autoridade Autuante, apurar o não atendimento a tais requisitos, e não
tendo os mesmos sido observados e, portanto, verificada a quebra de sigilo bancário do
Contribuinte, seja o Ato declarado nulo.
Isto posto, requereu o Contribuinte fosse o Ato declarado nulo de pleno direito, uma vez
que nenhum dos requisitos legais previstos pela Lei Complementar 105/2001 e
confirmados pelo Supremo Tribunal Federal foi observado.
Se não bastasse a violação ao princípio da legalidade e, mais, à própria Lei Maior, o
modus operandi utilizado pelo Fisco na elaboração do Ato aniquila qualquer
possibilidade de exercício efetivo da ampla defesa e do contraditório, especialmente no
que tange às afirmações da Autoridade Fiscal quanto aos valores apurados e imputados
como receitas mercantis ao Contribuinte.
A Autoridade Fiscal não apresentou a origem dos débitos, nem a metodologia
empregada para fornecimento daqueles valores, que, simplesmente, podem estar
errados.
A única defesa que seria possível aos Contribuintes, no caso de processos como este,
quando o Fisco deduz uma eventual diferença entre as informações prestadas pelas
Administradoras de Cartão de Crédito e o declarado à Receita, é examinar os valores
efetivamente informados (até porque pode haver erro humano do Fiscal ou mesmo dolo
de prejudicar um Contribuinte desafeto) e a metodologia utilizada pela Administradora
para apuração desses valores repassados e, a seguir, contraditá-los.
Na hipótese vertente, não há nada, absolutamente nada, nenhum substrato material da
informação prestada pela Administradora ao Fisco. Não há nenhum papel timbrado,
nenhum nome de eventual responsável pelas informações junto à Administradora que
possa ser contatado pelo Contribuinte para esclarecimentos dos valores fornecidos.
Com todas as vénias, essa forma de proceder não se ajusta ao devido processo da Lei e
míngua qualquer possibilidade do exercício de defesa, ferindo de morte os mais
elevados valores constitucionais.
Ademais, o mestre Hugo de Brito Machado afirma que, em face de indícios fortes da
existência do fato gerador da obrigação tributária, capazes de autorizar a presunção de
tal ocorrência, pode ocorrer a inversão do ônus da prova. Assim, o ônus da prova caberá
ao Contribuinte somente se houver fortes indícios da existência do fato gerador da
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.004 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.723238/2016-91

obrigação tributária. Portanto, se não ocorrer tal circunstância, o ônus de provar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária é naturalmente do Fisco.
Quanto à inversão do ônus da prova hoje não mais se acredita nela, por força da
presunção de legitimidade dos atos administrativos, e tampouco se pensa que esse
atributo exonera a Administração de provar as ocorrências que se afirma terem existido,
conforme ainda defende Hugo de Brito Machado. Na própria configuração do
Lançamento, a Lei institui a necessidade de que o ato jurídico administrativo seja
devidamente fundamentado, o que significa dizer que o Fisco tem que oferecer prova
concludente de que o evento ocorreu na estrita conformidade da previsão genérica da
hipótese normativa.
Por outro lado, o sentido material do artigo 142 do Código Tributário Nacional,
porquanto o Lançamento corresponde a procedimento administrativo, demanda que
sejam assegurados os Direitos Fundamentais dos Administrados, incluindo-se a Ampla
Defesa e o Contraditório.
Salta aos olhos que, se o Lançamento Tributário for desenvolvido sem obediência às
Garantias Constitucionais, tal como ocorre in casu, já que não é possível exercer o pleno
contraditório, corolário do Due Process of Law, na medida em que não há qualquer
explicação sobre os critérios adotados pela Administradora para obtenção dos números
repassados ao Fisco, nesse diapasão está fadado ao insucesso tal Lançamento, seja pela
ofensa ao Direito ao Contraditório ou seja pela ofensa ao sentido e alcance do artigo 142
do CTN.
Ressalta-se, por conseguinte, que o Contribuinte não sabe, haja vista não ter sido
informado pela Autoridade Fiscal, se os valores encontrados pelo Fiscal correspondem
aos valores efetivamente disponibilizados ao Interessado no período informado - e aí
não seria base de cálculo idônea para o ICMS, pois referido imposto utiliza o regime de
competência para sua base - ou se o Fiscal já transmutou os valores repassados para
regime de competência, até porque os pagamentos feitos pelas Administradoras
obedecem a parâmetros totalmente distintos daquele utilizado para apuração do
sobredito imposto (são pagos no mês seguinte, às vezes, parceladamente em vários
meses ou, ainda, são antecipados).
Fato é que, a toda evidência, não há no procedimento administrativo, a que se relaciona
o Ato em epígrafe, qualquer referência à modalidade utilizada pelas Administradoras
(regime de caixa ou de competência).
Todavia, mesmo que, hipoteticamente, houvesse expressa indicação da modalidade
utilizada, ipso facto, não se sustentaria a autuação, na medida em que também não há a
indicação das pessoas responsáveis pela prestação das informações por parte das
Administradoras, o que permitiria ao Contribuinte uma conciliação de contas entre os
seus registros — que, aliás, são os corretos — e aqueles apresentados pelas
Administradoras, os quais, frise-se, estão totalmente errados.
A única coisa que se pode inferir, na espécie, é que o Fisco está atribuindo uma
presunção iuris et de iure às informações prestadas pelas Administradoras (Entidades
Privadas), violando, novamente, a amplitude do artigo 142 do CTN e o devido processo
legal e seus corolários, a ampla defesa e o contraditório.
Enveredando na questão da presunção, destaca-se que esta tem emprego delimitado
pelos ditames constitucionais que definem competência tributária e que asseguram
direitos aos Administrados-Contribuintes, daí não existir no ordenamento pátrio,
conforme abalizado ensinamento da Mestre e Doutora Fabiana Del Padre Tomé. Ainda
seguindo os ensinamentos da sobredita Autora, "as presunções susceptíveis de serem
empregadas pelo Fisco são apenas as relativas, por possibilitarem ao Contribuinte a
livre produção probatória em sentido contrário", fl. 13.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.004 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.723238/2016-91

Desse modo, inexistindo a possibilidade de o Contribuinte autuado produzir livremente
as provas hábeis a contraditar o Lançamento Tributário, porquanto i) inexistem nos
autos as devidas informações acerca dos responsáveis na Administradora que
repassaram as informações; ii) a que se refere o valor repassado (adiantamentos, vendas,
receitas efetivas, etc.); e iii) qual o regime utilizado para a base de cálculo, impõe-se a
anulação da autuação por ofensa ao direito constitucional de contraditar a prova do
Lançamento produzida pelo Fisco.
Despacho da Unidade de Origem, fl. 29:
Conforme o Despacho da Unidade de Origem, fl. 29, foi constatada a não regularização
dos débitos que motivaram o ADE.
Em sessão de 07/06/2019, a DRJ/FOR julgou improcedente a defesa do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DEVIDA. Cabível a exclusão do regime
simplificado quando demonstrado que as pendências da Empresa não foram
regularizadas.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016
EMISSÃO DE ADE. Emite-se o ADE quando o Sujeito Passivo, optante pelo Simples
Nacional, mantém débito com o Fisco e este dispõe dos elementos necessários e
suficientes que caracterizam a infração e formalização do Ato.
POSICIONAMENTOS DE ILUSTRES JURISTAS. A Autoridade Administrativa não
tem competência para apreciar alegações proferidas por Ilustres Juristas de
descabimento de Norma legitimamente inserida no Ordenamento Jurídico Nacional, por
motivo de essa matéria ser reservada ao Supremo Tribunal Federal.
CONSTITUCIONALIDADE. ALCANCE DO JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
A função das Delegacias da Receita Federal de Julgamento, como Órgãos de Jurisdição
Administrativa, consiste em examinar a consentaneidade dos Procedimentos Fiscais
com as Normas Legais vigentes, não lhes sendo facultado pronunciar-se a respeito da
conformidade da Lei, validamente editada, com os demais preceitos emanados pela
Constituição Federal.
Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 38/40 do e-processo):
Ao se examinarem os dados, relativamente aos débitos discriminados pelo Termo de
Indeferimento, foram constatadas as informações expressas nos Extratos a seguir
reproduzidos:
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.004 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.723238/2016-91

Apreciação do Mérito:
Como se pode observar, consoante os Extratos supratranscritos, não houve
regularização dos débitos examinados, o que foi inclusive ratificado pelo Despacho da
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.004 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.723238/2016-91

Unidade de Origem de fl. 29, pelo que se infere estar correto o motivo que
fundamentara o Ato Declaratório de Exclusão apreciado.
[...]
Alegou a Defesa que não seria legítima a emissão de ADE, ponderando que todos os
débitos fiscais constituídos foram provenientes de informações repassadas pelas
Administradoras de Cartão de Crédito, sem observância do prius da Lei Complementar
105/2001, acrescentando que o fornecimento de informações do Contribuinte, que se
encontram nas Administradoras de Cartão de Crédito, seria modalidade de sigilo de
dados (dados financeiros), protegidos pela Constituição Federal.
Tal argumento não tem qualquer conexão com o motivo que gerou a exclusão do
Simples Nacional. A Lei Complementar 105/2001 dispõe sobre o sigilo das operações
de instituições financeiras, enquanto o motivo da exclusão, conforme demonstrado, é
decorrente da existência de débitos em nome do Contribuinte.
Além disso, o ADE foi motivado com total clareza, devidamente capitulado nos
supratranscritos dispositivos legais aplicáveis, foram seguidas todas as regras do
Processo Administrativo Fiscal (PAF), não houve qualquer violação das disposições
contidas no (artigo) art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), dos arts. 10 e 59 do
Decreto 70.235/1972, da Lei Complementar 105/2001, de dispositivos constitucionais.
Salienta-se, outrossim, que os débitos que motivaram a emissão do ADE, a este
devidamente anexos, foram apurados pelas Unidades da RFB, incluindo tanto as dívidas
não previdenciárias, como as previdenciárias, bem como os débitos inscritos em Dívida
Ativa, controlados pela PGFN.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual pleiteia a
nulidade do acórdão recorrido por ausência de manifestação expressa a respeito do argumento de
que a Autoridade Fiscal não teria fornecido os documentos enviados pelas administradoras de
cartões de crédito. Cita então os artigos 31 e 59, II, do Decreto no 70.235/1972 como fundamento
do seu pleito. Afirma ainda que não teria feito pedido fundado em argumento de
inconstitucionalidade, mas tão somente um pleito com base na Lei Complementar no 105/2001, a
qual dispõe a respeito do sigilo bancário. Reitera ao cabo que a sua exclusão seria indevida,
posto que não reconhece os valores cobrados, na medida em que estes foram aferidos unicamente
com base em documentação enviada pelas administradoras de cartões, sem que fossem
produzidas outras provas pela administração pública. O contribuinte ainda solicita que o seu
patrono seja intimado previamente do julgamento para uso da palavra em sessão.
É o relatório do necessário.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.004 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.723238/2016-91

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
14/06/2019 (fls. 45 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
15/07/2019 (fls. 47 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte foi excluído do Simples
Nacional, por meio do Ato Declaratório Executivo (“ADE”) no 2177287, em razão da suposta
existência de débitos com a Fazenda Pública Federal com a exigibilidade não suspensa.
Após a análise do caso pela DRJ/FOR, constatou-se que, esgotado o prazo para
regularização, as pendências fiscais identificadas permaneceram em aberto, motivo pelo qual a
exclusão do regime teria sido correta na visão dos julgadores. Observe-se mais uma vez o que
consta do acórdão recorrido (fls. 39/40 do e-processo):
Ao se examinarem os dados, relativamente aos débitos discriminados pelo Termo de
Indeferimento, foram constatadas as informações expressas nos Extratos a seguir
reproduzidos:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.004 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.723238/2016-91

Apreciação do Mérito:
Como se pode observar, consoante os Extratos supratranscritos, não houve
regularização dos débitos examinados, o que foi inclusive ratificado pelo Despacho da
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.004 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.723238/2016-91

Unidade de Origem de fl. 29, pelo que se infere estar correto o motivo que
fundamentara o Ato Declaratório de Exclusão apreciado.
O contribuinte em sua peça recursal afirmou não reconhecer (fls. 60/61 do e-
processo) os valores cobrados, na medida em que estes foram aferidos unicamente com base em
documentação enviada pelas administradoras de cartões, sem que fossem produzidas outras
provas pela administração pública.
Nada obstante o aduzido, destaque-se que não se discute no presente o lançamento
fiscal em si, mas apenas a existência ou não dos débitos, o que daria ensejo à exclusão do
Simples Nacional. Como visto acima, o contribuinte possuía na data da exclusão débitos do
Simples Nacional, débitos previdenciários e débitos inscritos na PGFN, todos eles motivadores
da presente exclusão. Não foram trazidas quaisquer informações a respeito dos referidos débitos,
mas apenas mencionado que eles teriam sido constituídos de maneira indevida, em absoluta
afronta ao seu sigilo fiscal. Mais uma vez, este não é o mérito da presente discussão, aliás, o
contribuinte nem mesmo apresentou eventuais processos administrativos nos quais os referidos
fatos poderiam estar sendo discutidos, quer dizer, mais especificamente os processos os quais
tivessem por objeto os lançamentos fiscais.
Ainda em sua peça recursal, o contribuinte pede que o acórdão recorrido seja
anulado já que a DRJ/FOR não teria se manifestado (fls. 51 do e-processo) quanto à ausência
dos documentos fornecidos pelas administradoras de cartões de crédito, débito ou similares à
autoridade fiscal autuante e que culminaram no ADE ora vergastado. Tampouco concordamos
com a referida afirmação. A nosso ver, a instância a quo foi bastante clara ao asseverar que (fls.
40 do e-processo) tal argumento não tem qualquer conexão com o motivo que gerou a exclusão
do Simples Nacional. A Lei Complementar 105/2001 dispõe sobre o sigilo das operações de
instituições financeiras, enquanto o motivo da exclusão, conforme demonstrado, é decorrente da
existência de débitos em nome do Contribuinte.
Com efeito, em consonância com tudo aquilo já exposto anteriormente, o que o
contribuinte pretende no caso é a rediscussão dos lançamentos fiscais, os quais foram objeto de
processo administrativo próprio. Ao que parece, pretende o contribuinte fazer crer que os débitos
constantes do ADE de exclusão foram constituídos de maneira ilegal, mas não apresenta um
único documento de prova nesse sentido. Não foi juntado aos autos, por exemplo, os processos
administrativos, por ventura existentes, processos de cobrança, ou quaisquer outros documentos.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.004 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.723238/2016-91

Consoante advertido pela própria DRJ/FOR (fls. 41 do e-processo):
[...] o ADE foi motivado com total clareza, devidamente capitulado nos supratranscritos
dispositivos legais aplicáveis, foram seguidas todas as regras do Processo
Administrativo Fiscal (PAF), não houve qualquer violação das disposições contidas no
(artigo) art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), dos arts. 10 e 59 do Decreto
70.235/1972, da Lei Complementar 105/2001, de dispositivos constitucionais.
Salienta-se, outrossim, que os débitos que motivaram a emissão do ADE, a este
devidamente anexos, foram apurados pelas Unidades da RFB, incluindo tanto as dívidas
não previdenciárias, como as previdenciárias, bem como os débitos inscritos em Dívida
Ativa, controlados pela PGFN.
O contribuinte não se desincumbiu do ônus da prova da inexistência dos débitos
mencionados, nem tampouco da suspensão da sua exigibilidade, razão pela qual o ato de
exclusão não merece qualquer reparo nesse aspecto.
Com relação ao argumento quanto a inobservância do procedimento previsto na
Lei Complementar no 105/2001, a qual dispõe sobre o sigilo das operações de instituições
financeiras e dá outras providências, reitere-se que o presente processo trata da exclusão do
Simples Nacional e não de lançamento fiscal, o que aliás já fora ressaltado anteriormente.
Por fim, a respeito do pedido feito pelo contribuinte para que seja realizada a
intimação prévia de seu patrono para uso lada palavra em sessão de julgamento, ressalte-se que
ele não encontra amparo no Decreto no 70.235/1972, o qual dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, nem tampouco no Regimento Interno do CARF (“RICARF”), o qual tão
somente dispõe que a publicação das pautas de julgamento serão feitas com antecedência da data
do julgamento, devendo as partes ou seus patronos acompanha-las para então realizar os pedidos
de sustentação oral.
Com relação aos procedimentos de intimação, cabe esclarecer que, no rito do
processo administrativo fiscal, a intimação deve ser feita conforme preconiza o art. 23 do
Decreto no 70.235/1972, o qual não prevê a hipótese de intimação do patrono.
Face ao exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário apresentado
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.004 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.723238/2016-91

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital